Tribunal: STF
Processo: MS 38875
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Elisa de Fátima Dudecke Azevedo, contra ato do Conselho Nacional de Justiça consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008735-17.2021.2.00.0000, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade. 



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 15) 



    Em suas razões, a impetrante narra que inscreveu-se no 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Notas e de Registro do Estado do Paraná, regido pelo Edital 01/2018, na modalidade de remoção, já que é cartorária e seu ingresso no serviço foi em 12.3.2009, mediante aprovação em concurso público, e assim, cumpria o critério editalício do exercício notarial ou registral no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos.



    Relata que, após a realização das provas objetiva, escrita e prática, efetivou sua inscrição definitiva e apresentou documentos, inclusive a emissão de uma certidão de exercício da titularidade de delegação no Estado há pelo menos dois anos, conforme o art. 17 da Lei nº 8.935/94, o que foi devidamente cumprido pela impetrante, conforme a orientação da Comissão do Concurso, em 12.3.2021.



    Afirma que depois de ter sido declarada habilitada para prosseguir no certame, a candidata foi convocada para a prova oral, e, após a realização desta, foi intimada pela Comissão do Concurso para se manifestar acerca de eventual possibilidade de cancelamento das suas respectivas inscrições para o referido concurso de remoção, por estarem em desacordo com o item 5.1.2, alínea “a”, do edital. 



    Discorre que:



    “(...) apresentou manifestação, por meio da qual, discordou totalmente da possibilidade de cancelamento de sua inscrição, tendo em vista que possuía mais de 12 (doze) anos ininterruptos de atividade de notário/registrados no Estado do Paraná, e que possuía o interstício de 01 (um) ano no atual oficio quando da abertura do Edital, atendendo a integralidade do exigido na Lei Estadual. 



    13. Em que pese a manifestação apresentada, a Comissão do Concurso proferiu decisões CANCELANDO a inscrição de vários candidatos, dentre os quais a da IMPETRANTE, sob o argumento de que o art. 17, § 1º do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Paraná estaria vigente à época do início do certame e previa que o titular que tivesse sido removido deveria observar o interstício de 2 (dois) anos no novo ofício, para candidatar-se a novo certame. 



    14. Com fundamento em norma declarada inválida pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que já se encontrava suspensa quando da abertura do certamente, conforme restará demonstrado a seguir, a comissão ALTEROU SEU ENTENDIMENTO e cancelou a inscrição da IMPETRANTE, dentre outros, o que fez por meio de decisão de mesmo teor para todos, publicada no Dje 3091, em 10/11/2021, nos seguintes termos: 



    (...)



    15. Em que pese o r. entendimento da Comissão do Concurso, ela é equivocada e deve ser reformada, pois viola o direito da IMPETRANTE de continuar participando regularmente do certame, motivo pelo qual, recorreu ao r. Conselho Nacional de Justiça. 



    16. No Recurso dirigido ao Conselho Nacional de Justiça c/c pedido de liminar, a IMPETRANTE, juntamente com outros candidatos que também tiveram suas inscrições canceladas, narraram os fatos e defenderam a manutenção de suas inscrições em resumo pelo fato de que o fundamento utilizado pela Comissão de Concurso para cancelamento das inscrições, qual seja, o art. 17, § 1º, do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná - Provimento e Remoção, publicado em 04/07/2017, não poderia ser invocado, pois estava suspenso quando da publicação do Edital nº 01/2018, e assim, não poderia valer para aquele certame, pois não estava vigente. Com base em tais alegações, requereram que lhes fosse assegurada a continuidade no certame e no mérito a adequação do item 2.2 do Edital com o previsto no artigo 3º, parágrafo único, da Lei Estadual 14.594/2004. 



    17. Em sede de liminar o CNJ, por meio do MM. Conselheiro Mário Goulart Maia, em data de 10/12/2021, deferiu a continuidade da IMPETRANTE e outros no certame, e em 13/01/2022 confirmou a liminar e julgou procedente o procedimento (...).



    18. Interposto Recurso em face da decisão monocrática, por terceiros que se beneficiariam com a exclusão da Impetrante, o Plenário do CNJ reformou a monocrática a fim de ‘manter hígido o item 2.2 do Edital 1/2018, que rege o 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, e a decisão do TJPR que excluiu do certame aqueles candidatos que não cumpriam os preceitos desse dispositivo’. 



    19. Após, a Comissão de Concurso exarou Decisão cancelando a inscrição da IMPETRANTE, nos seguintes termos: 



    (...)



    20. A IMPETRANTE apresentou recurso à Comissão13, no entanto, tal recurso foi julgado improcedente, restando juntada em seu SEI a Decisão da referida Comissão, bem como publicado o Edital nº 20/2022, com a homologação do concurso e divulgação do resultado final com a lista final de classificação anexa”. (eDOC 1, p. 3-8)



     



    Nestes termos, afirma que o cancelamento de sua inscrição afronta os princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade, tendo em vista a aplicação de norma restritiva que não estava vigente na época do lançamento do edital que inaugurou o certame, bem como contrária a decisão exarada pelo próprio Tribunal de Justiça estadual em outra situação no mesmo concurso, o que gerou insegurança jurídica e ofensa à direito líquido e certo da impetrante.



    Desse modo, entende que o acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA nº 0008735.17.2021.2.00.0000 (ato coator), que confirmou esse entendimento, seria ilegal, por violar os referidos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica.



    Justifica a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência com base nos seguintes argumentos:



    “64. Verifica-se que a fumaça do bom direito, resta evidente na medida em que o Conselho Nacional de Justiça e a Comissão do Concurso optaram por manter exigência restritiva, em desacordo com a Legislação vigente, e que ainda, encontrava-se suspensa no momento da publicação do Edital, conforme já restou amplamente demonstrado no presente. 



    65. Quanto ao periculum in mora, resta também demonstrado em face da iminência do encerramento do concurso com a impossibilidade da Impetrante permanecer nas demais fases do certame, que inclui a escolha das serventias, o que trará prejuízos irreparáveis à mesma. 



    66. Os danos serão irreversíveis para a Impetrante que não poderá efetuar a escolha do cartório a que teria direito se seu nome permanecesse na lista, o que lhe trará prejuízos incalculáveis, pois os classificados na sequência dela, efetuarão as escolhas antes da mesma, o que ocasionará transtornos imensuráveis tanto para a Impetrante, quanto para os demais que venham a escolher em sua frente, e possam ter suas escolhas canceladas posteriormente, caso a Impetrante tenha êxito somente no mérito no presente mandamus, o que realmente não se acredita”. (eDOC 1, p. 20-21)



    Ao final requer:



    “i) Seja concedida a medida liminar no presente mandamus, para suspender os efeitos do Acórdão proferido pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça, no PCA nº 0008735-17.2021.2.00.0000, até que seja julgado o mérito do presente mandado de segurança; com a consequente suspensão da aplicação da exigência constante no item 2.2 do Edital Inaugural do 3º Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná; com o reestabelecimento da inscrição da Impetrante que foi cancelada com base no Acordão impugnado; 



    ii) No mérito, requer seja confirmada a medida liminar, para cassar o Acórdão proferido pelo Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista que o reconhecimento de norma restritiva, não prevista em lei, afronta os princípios da legalidade e da segurança jurídica; bem como, para que seja retificado o item 2.2 do Edital Inaugural do 3º Concurso para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná, adequando-se ao disposto no artigo 3º da Lei Estadual nº 14.594/04, cumulado com o artigo 18 da Lei nº 8.935/94 e conforme Decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (SEI 0081832-23.2016.8.16.6000), reduzindo o interstício mínimo para 01 (um) ano”. (eDOC 1, p. 21)



     Alguns candidatos do mesmo concurso da impetrante apresentaram manifestação ao mandamus alegando: i) incompetência do STF em relação às deliberações negativas do CNJ; ii) ausência de direito líquido e certo e iii) impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo. Ao final, requerem admissão no processo como assistentes simples e o indeferimento da petição inicial. (eDOC 29)



    Em seguida, outros participantes do mesmo processo seletivo também apresentaram impugnação ao presente mandado de segurança, na qual alegam as mesmas teses acima resumidas. (eDOC 44)



    No mesmo sentido é a petição apresentada por Juliana Mezzaroba Tomazoni de Almeida Pinto. (eDOC 47)



    A tutela provisória de urgência foi deferida para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Pleno do CNJ no julgamento dos recursos administrativos no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008735-17.2021.2.00.0000. (eDOC 56) 



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no eDOC 64.



    A União interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência. (eDOC 68)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    É o relatório. 



    Decido. 



1) Competência do Supremo Tribunal Federal 



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.



    Nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao STF julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Nesse contexto, é importante salientar, que não se desconhece a jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de que, em se tratando de deliberação negativa do CNJ ou do CNMP, a competência para o processamento do mandamus seria do Tribunal de origem. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL PELA QUAL SE ANULOU CONCURSO PÚBLICO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 38.146 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30.11.2021)



    No entanto, com a mudança de entendimento acerca da competência desta Corte na ADI nº 4.412, de minha relatoria, em relação às ações originárias, é muito provável que a matéria constante dos autos, por envolver concurso público para a outorga de delegações de notas e registros, voltará a este Tribunal para a apreciação em ação originária. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI nº 4.412, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Além disso, registre-se que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça reformou decisão que havia sido emitida inicialmente no âmbito do próprio CNJ pelo relator do PCA, que julgou procedente o procedimento para determinar que o TJPR promovesse o imediato ajuste do item 2.2 do Edital nº 1/2018 do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado. 



    Assim, considerando que a matéria é de competência do STF nas ações originárias, mantenho a competência desta Corte para o julgamento do mandado de segurança, conforme se depreende do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v.g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos.” (Rcl nº 15.564 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator do acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 6.11.2019, grifo nosso)



    Nesses termos, reitero o que foi bem asseverado no acórdão acima transcrito, no sentido de que: 



    “A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado”. (grifo nosso)



    Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) ‘de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário’ ou (ii) ‘que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”. (grifo nosso)



    Nesse cenário, levando-se em conta que: i) a atuação do CNJ se deu em concurso para outorga de delegações de notas e registros, matéria de competência desta Corte; ii) o princípio da economia processual deve ser observado; e iii) o pronunciamento do STF evitará decisões conflitantes, reconheço, no presente caso, a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a matéria.



2) Mérito



    A questão discutida nos autos diz respeito ao interstício mínimo que o delegatário deve permanecer ininterruptamente em sua serventia para que esteja apto a concorrer ao concurso público de remoção e para que possa participar de novo concurso nesta mesma modalidade (prazo entre as remoções). 



    In casu, em 18.9.2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná lançou edital para o provimento de cargos do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro daquele ente federado, no qual consta do item “2.2” o seguinte:



    “2.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a provimento que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Um terço das vagas será destinado a candidatos à remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos e que atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94.” (eDOC 5, p. 2, grifo nosso) 



    A mencionada norma federal dispõe:



    “Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos.” (grifo nosso)



    Pois bem.



    Nos termos da Constituição Federal: 



    “Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.



    §1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.



    § 2º. Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 



    § 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” (grifo nosso)



    Como é cediço, a norma regulamentadora do art. 236 da Constituição é a Lei nº 8.935/1994 (já citada acima), a qual em relação ao concurso de remoção dispõe o seguinte:



    “Art. 17. Ao concurso de remoção somente serão admitidos titulares que exerçam a atividade por mais de dois anos.



    Art. 18. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para o concurso de remoção.



    Parágrafo único. Aos que ingressaram por concurso, nos termos do art. 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções reguladas por lei estadual ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça, que ocorreram no período anterior à publicação desta Lei”. (Incluído pela Lei nº 13.489, de 2017) (grifo nosso)



    A norma federal, portanto, delegou aos estados-membros a competência para dispor sobre as regras e critérios para o concurso de remoção, sem prejuízo das leis federais em questão.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, em relação aos concursos públicos para outorga de delegações, editou a Resolução nº 81/2009, a qual, sobre a remoção, afirma:



     



    “Art. 3º O preenchimento de 2/3 (dois terços) das delegações vagas far-se-á por concurso público, de provas e títulos, destinado à admissão dos candidatos que preencherem os requisitos legais previstos no artigo 14 da Lei Federal nº 8.935/94; e o preenchimento de 1/3 (um terço) das delegações vagas far-se-á por concurso de provas e títulos de remoção, com a participação exclusiva daqueles que já estiverem exercendo a titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da unidade da federação que realizará o concurso, por mais de dois anos, na forma do artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94, na data da publicação do primeiro edital deabertura do concurso”. (grifo nosso)



    Verifica-se do excerto transcrito que a redação do referido dispositivo não exige que a permanência de 2 anos para fins de remoção se dê na mesma serventia.



    Nesse contexto, o Estado do Paraná, em observância ao disposto nos arts. 17 e 18 da Lei nº 8.935/1994, já mencionados, editou a Lei Estadual nº 14.595/2004, que expressamente trata da matéria, no parágrafo único do art. 3º, nos seguintes termos:



    “O concurso de remoção consistirá em provas de títulos e a ele poderão inscrever-se notários ou registradores que se encontrem no efetivo exercício da atividade no Estado do Paraná, por mais de 2 (dois) anos, na data da primeira publicação do edital do certame.



    Parágrafo único. Aos candidatos já removidos exige-se o interstício de pelo menos 1 (um) ano de efetivo exercício no oficio atual, até a data da publicação do edital”.



    Nada obstante essa previsão, o regulamento editado pelo Conselho da Magistratura para disciplinar os concursos cartorários do estado paranaense prev